Tribunal: TJBA
Processo: 8029530-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8029530-87.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8072611-83.2026.8.05.0001 PACIENTE: CLEBER DE MELO SANTOS IMPETRANTE: ELBERT PRIMO DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE FIOS DE COBRE EM ESTRUTURA DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DELITO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DIVERGÊNCIA ENTRE A CAPITULAÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E A ADOTADA PELO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Cleber de Melo Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado de fios de cobre pertencentes à empresa Petroreconcavo S.A. (art. 155, § 8º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de lastro probatório mínimo para a imputação do crime de associação criminosa; (ii) estabelecer se a divergência entre a capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público e aquela adotada pelo magistrado compromete a legalidade da prisão preventiva; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável, na via estreita do mandamus, aferir a inexistência de vínculo associativo estável ou a insuficiência de elementos para caracterização do delito de associação criminosa. 4. O magistrado não está vinculado à capitulação jurídica provisória atribuída pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, podendo realizar a subsunção normativa que entender adequada para verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva. 5. O investigado defende-se dos fatos narrados e não da classificação jurídica provisoriamente atribuída à conduta, sendo admissível a readequação típica em sede cautelar sem afronta ao sistema acusatório ou ao princípio da congruência. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos policiais, declarações do representante da empresa vítima, auto de apreensão e confissão dos custodiados. 7. A gravidade concreta da conduta decorre da atuação coordenada em estrutura de extração petrolífera, mediante utilização de ferramentas especializadas para subtração de aproximadamente vinte quilos de fios de cobre, circunstâncias que evidenciam premeditação e elevada periculosidade social. 8. O modus operandi empregado revela risco concreto de reiteração criminosa e potencial lesão à ordem pública, à ordem econômica, à segurança coletiva e ao meio ambiente, diante da possibilidade de explosões, vazamentos e danos ambientais decorrentes da intervenção irregular em poços pressurizados. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 10. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de fatos e provas destinados a afastar imputação de associação criminosa. 2. O magistrado pode atribuir capitulação jurídica diversa da indicada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público para fins de análise da prisão preventiva, sem violação ao sistema acusatório. 3. A gravidade concreta da subtração de fios de cobre em estrutura petrolífera, associada ao modus operandi sofisticado e ao risco de reiteração criminosa, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando as circunstâncias concretas do delito demonstram elevada periculosidade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313 e 319; CP, art. 155, § 8º, e art. 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 824.207/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/06/2023, DJe 14/06/2023. STJ, AgRg no HC n. 919.765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8029530-87.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Elbert Primo dos Reis e paciente Cleber de Melo Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8029530-87.2026.8.05.0000)